Tribunal: STF
Processo: RE 91574
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-26
Data de publicação: 1986-03-26

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS. 295, III, E 267, I. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO AFIRMOU A IMPROPRIEDADE DA VIA EXECUTIVA, PARA A COBRANÇA PRETENDIDA NA
INICIAL, REGISTRANDO-SE A VIABILIDADE DE A PRETENSÃO AFORAR-SE EM DEMANDA ORDINÁRIA. ÓBICE REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O SEGUNDO.